Tribunal: TJMT
Processo: 1017389-32.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017389-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA —
OPERAÇÕES QUE DESTINEM BENS E MERCADORIAS A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL PARA EMPREGO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
—
MATERIAL DE EMBALAGEM
—
ATRIBUIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
— INAPLICABILIDADE —
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, quais sejam,
a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de que no caso não incide
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por substituição tributária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Agra Agroindustrial de Alimentos S.A.
contra ato do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,
deferiu a liminar
.

Assegura que “
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional
”. Além disso, não houve o “
depósito integral e em dinheiro do valor da dívid
a”.

Assevera que, “
as saídas do contribuinte/recorrida não estão beneficiadas com isenções, não incidência ou diferimento do imposto. De outro lado, no período dos fatos geradores impugnados (nov/2015 a jan/2017) a impetrante/recorrida estava com o benefício do Prodeic suspenso (suspensão em 08/10/2015)
”. Desse modo, inaplicável na hipótese, o artigo 1º, §3° do Anexo X, do Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS.

Afiança que “
o procedimento fiscal que culminou no lançamento formalizado via DAR, foi realizado na forma autorizada no art. 467-A do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso
”. Logo,
“a constituição do crédito está em perfeita sintonia com as disposições legais que regem a matéria, inexistindo qualquer mácula no procedimento fiscal
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 141784172).

Contrarrazões (Id. 145027666).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 151656175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Posto isso, defiro a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários, com a devida anotação no sistema Conta Corrente Fiscal, permitindo a empresa a emissão de CND, referente aos DARs de números 999/08.015.821-40, 999/09.101.536-30,999/08.886.751-61, 999/08.769.712-91, 999/08.602.904-19, 999/08.522.953-50, 999/08.449.278-07, 999/08.374.629-00, 999/08.222.103-73, e 999/08.091.386-13.

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao douto membro do Ministério Público para manifestação.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025754-49.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 90548691).

Pontuo, de início, que apesar de o agravante suscitar que somente é possível a suspensão do crédito tributário
“se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida
” (Id. 141409187 – fls. 8), é certo que o artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional firma que
o deferimento de medida liminar em mandado de segurança
é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito
:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI –
o parcelamento
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). [...].

Prossigo.

Agra Agroindustrial de Alimentos S.A.
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, consistente na lavratura dos
Documentos de Arrecadação e Pagamentos – DAR nº 999/08.015.821-40, 999/09.101.536-30,999/08.886.751-61, 999/08.769.712-91, 999/08.602.904-19, 999/08.522.953-50, 999/08.449.278-07, 999/08.374.629-00, 999/08.222.103-73 e 999/08.091.386-13 que atribuíram à impetrante, a incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pelo regime de substituição tributária.

Conforme está na decisão do recurso voluntário no processo administrativo nº 5959665 de 6 de outubro de 2021:

[...] Processo: 5959665/2021;

Assunto: recurso voluntário;

Interessado: Agra Agroindústria de Alimentos S/A;

[...]

Constituição do crédito tributário: DAR 999/08.015.821-40; DAR 999/09.101.536-30; DAR 999/08.886.751-61; DAR 999/08.769.712-91; DAR 999/08.602.904-19; DAR 999/08.522.953-50; DAR 999/08.449.278-07; DAR 999/08.374.629-00; DAR 999/08.222.103-73; e, DAR 999/08.091.386-13

[...]

PEDIDO DE REVISÃO – RECEBIMENTO COMO RECURSO VOLUNTÁRIO – ADMISSIBILIDADE MANTIDA – PEDIDO RECURSAL JULGADO IMPROCEDENTE.

Admissibilidade prévia mantida para dar seguimento ao pedido de revisão como recurso voluntário; decisão que privilegia os princípios da celeridade e economia processual, assim como, homenageia a hierarquia funcional.

A suspensão ao regime de recolhimento mensal impede a aplicação do § 3º, do artigo 1º, do Anexo X, do RICMS/MT, lançamento de ofício mantido.

Pedido Julgado Improcedente.

[...]

Observo que não há qualquer distorção em relação ao que foi dito pelos analistas de primeira instância, ou seja, realmente o contribuinte não estava sob o regime do recolhimento mensal para fatos geradores ocorridos entre os meses de outubro de 2015 a dezembro de 2016.

Os lançamentos, conforme quadro acostado acima, demonstram que os lançamentos ocorreram entre os meses fora do regime de recolhimento normal, não se aplicando, conforme informado nos dois pareceres de primeira instância, o § 3º, do artigo 1º, do Anexo X, do RICMS/MT.

Desse modo, mantenho as decisões de primeira instância intactas, assim como, os lançamentos de ofício.

Decisão:

Diante de tudo o que foi exposto, e, após a apreciação das alegações e provas, julgo totalmente improcedente o Recurso Voluntário, e, pelos fundamentos acima expostos, mantenho na integra as decisões de primeira instância administrativo tributária, para, em consequência, manter, também, os lançamentos de ofício estampados nos DAR’s 999/08.015.821-40; 999/09.101.536-30; 999/08.886.751-61; 999/08.769.712-91; 999/08.602.904-19; 999/08.522.953-50; 999/08.449.278-07; 999/08.374.629-00; 999/08.222.103-73; e, 999/08.091.386-13, com todos seus acréscimos legais e penalidades.
[...]. (Primeira Instância, Id. 89745995 – fls. 15/20). [sem negrito no original].

De fato, verifica-se da decisão administrativa que a Secretaria de Estado de Fazenda entendeu que a agravada à época dos fatos geradores (novembro de 2015 a janeiro de 2017) estava suspensa
do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Mato Grosso – PRODEIC, motivo pelo qual não poderia beneficiar-se do estabelecido pelo artigo 5º, § 2º, Anexo X, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS (redação vigente à época):

Art. 5º. O destinatário mato-grossense responde solidariamente com o remetente da mercadoria pela falta do recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, nas hipóteses tratadas neste anexo, ainda que efetuados a respectiva retenção e/ou o correspondente destaque na Nota Fiscal.

§ 1º. Quando for constatada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto devido por substituição tributária pelo remetente, o valor correspondente será exigido do destinatário mato-grossense.

I – na operação regular e idônea, promovida a destinatário mato-grossense regular perante a Administração Tributária, para recolhimento espontâneo no prazo previsto no artigo 784 das disposições permanentes;

II – nos demais casos, junto ao primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, respeitado o disposto no artigo 7º deste anexo.

§ 2º. Fica excluída a aplicação do disposto no § 1º deste artigo em relação ao estabelecimento industrial, quando este for beneficiário de Programa de Desenvolvimento Econômico setorial, instituído pelo Estado de Mato Grosso, incumbindo ao sujeito passivo a apuração do valor do imposto devido por substituição tributária no período, na respectiva escrituração fiscal.

Dessa forma, o agravante afirma que no presente caso, aos lançamentos dos
Documentos de Arrecadação e Pagamentos – DAR nº 999/08.015.821-40, 999/09.101.536-30, 999/08.886.751-61, 999/08.769.712-91, 999/08.602.904-19, 999/08.522.953-50, 999/08.449.278-07, 999/08.374.629-00, 999/08.222.103-73, e 999/08.091.386-13,
aplica-se o artigo 448, III e § 3º do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS:

Art. 448.
Observadas as demais normas complementares relativas ao regime de substituição tributária, editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, o imposto será arrecadado e pago:

[...]

III – antecipadamente, pelo industrial, importador, arrematante de mercadoria importada, comerciante atacadista, distribuidor ou engarrafador, conforme o caso, em relação às subsequentes saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos para o território do Estado, com as seguintes mercadorias e serviços:
(cf. inciso II do
caput
e § 1° do art. 20 da Lei n° 7.098/98)

[...]

§ 3° O estatuído no inciso III do
caput
deste artigo aplica-se também em relação ao diferencial de alíquotas, nas operações que destinarem mercadorias para integração ao ativo fixo ou consumo, atendidas as disposições previstas em normas específicas.

Em conclusão, a Secretaria de Estado de Fazenda entende que a agravada à época dos fatos geradores por estar suspensa
do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Mato Grosso – PRODEIC não poderia beneficiar-se do estabelecido pelo artigo 5º, § 2º, Anexo X, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS (regime de
recolhimento mensal
) e que
é aplicável à hipótese o artigo 448, III e § 3º do
Regulamento supracitado – RICMS (regime de recolhimento antecipado do imposto).

Porém
, afirma a agravada que as Notas Fiscais Eletrônicas – NFE (Primeira Instância, Id. 89743183 – fls. 2/17) referem-se a embalagens plásticas adquiridas que “
não se destinam à revenda, mas única e exclusivamente à integração no seu processo de industrialização das carnes, uma vez que indispensável ao adequado acondicionamento dos produtos, em respeito às normas sanitárias que disciplinam a sua operação fabricação de produtos de origem animal
” (Primeira Instância, Id. 89710182 – fls. 10) e por este fato “
a substituição tributária não se aplica às operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização
” (Primeira Instância, Id. 89710182 – fls. 16) nos termos do artigo 3º, V, da redação atual do Anexo X, do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS.

Art. 3°
O regime de substituição tributária, nos termos deste anexo, não se aplica:
(efeitos a partir de 1°/01/2020)

[...]

V - às operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria;

Assim, o que se constata do artigo 3º, V, do Anexo X, do
RICMS (
redação vigente) é que na aquisição interestadual de mercadorias destinadas a integração ou consumo no processo de industrialização não se fará a retenção do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
antecipadamente pelo regime de substituição tributária.

Ademais, na hipótese de mercadorias adquiridas que utilizem como insumo de produção ou consumidas ao longo do processo produtivo, a retenção do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por substituição tributária não consolida o ciclo produtivo, na medida em que o fato gerador presumido não ocorre. Isso, porque, a mercadoria adquirida ou é transformada em outro produto e então vendida, ou é consumida ao longo do processo produtivo para formação de outro produto.

No caso, as embalagens plásticas são mercadorias adquiridas para agregarem no processo produtivo com o objetivo do
adequado acondicionamento dos produtos de origem animal, o que, ao fim e ao cabo, trata-se de sua utilização como mercadorias adquiridas para o insumo de produção, agregando-se ao produto final.

E conforme está no estatuto social da agravada, consta como seu objeto social o
“[...] ramo de criação, abate, industrialização e comercialização de suínos e bovinos, operando ainda no ramo de comércio, beneficiamento, armazenamento e industrialização de insumos para nutrição animal, industrialização e comercialização de cereais e seus subprodutos [...]
” (Primeira Instância, Id. 89711647 – fls. 8).

Registre-se, ainda, que
nada obstante a redação atual do artigo 3º, V, do Anexo X, do
RICMS, ressalvar o regime de substituição tributária às operações que destinem bens e mercadorias para estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização de material de embalagem, é certo que à época dos fatos geradores das Notas Fiscais em discussão
(novembro de 2015 a janeiro de 2017)
o rol do artigo 20 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098 de 30 de dezembro de 1998, não atribuía a condição de substituto tributário na hipótese de embalagens para acondicionamento:

Art. 20. Fica atribuída a condição de substituto tributário a:
I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;
II - produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, industrial, distribuidor, comerciante ou transportador pelo pagamento do imposto devido nas operações subseqüentes;
III - depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;
IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1º O regime de substituição tributária aplica-se às operações e prestações com as seguintes mercadorias e serviços:
I - animais vivos e produtos do reino animal, compreendidos na Seção I da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH;
II - produtos do reino vegetal compreendidos na Seção II da NBM/SH;
III - gorduras e óleos animais ou vegetais, produtos da sua dissociação, gorduras alimentares elaboradas e ceras de origem animal ou vegetal, compreendidos na Seção III da NBM/SH;
IV - produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados, compreendidos na Seção IV da NBM/SH;
V - produtos minerais compreendidos na Seção V da NBM/SH;
VI - produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas, compreendidos na Seção VI da NBM/SH;
VII - plásticos e suas obras e borracha e suas obras, compreendidos na Seção VII da NBM/SH;
VIII - peles, couros, peleteria (peles com pêlo) e obras destas matérias, artigos de correeiro ou de seleiro, artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes e obras de tripa, compreendidos na Seção VIII da NBM/SH;
IX - madeira, carvão vegetal e obras de madeira, cortiça e suas obras e obras de espartaria ou de cestaria, compreendidos na Seção IX da NBM/SH;
X - pasta de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas, papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas) e papel e suas obras, compreendidos na Seção X da NBM/SH;
XI - matérias têxteis e suas obras, compreendidos na Seção XI da NBM/SH;
XII - calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras, flores artificiais e obras de cabelo, compreendidos na Seção XII da NBM/SH;
XIII - obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes, produtos cerâmicos e vidro e suas obras, compreendidos na Seção XIII da NBM/SH;
XIV - pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras, bijuterias e moedas, compreendidos na Seção XIV da NBM/SH;
XV - metais comuns e suas obras, compreendidos na Seção XV da NBM/SH;
XVI - máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios, compreendidos na Seção XVI da NBM/SH;
XVII - material de transporte compreendido na Seção XVII da NBM/SH;
XVIII - instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos, aparelhos de relojoaria, instrumentos musicais, suas partes e acessórios, compreendidos na Seção XVIII da NBM/SH;
XIX - armas e munições, suas partes e acessórios, compreendidos na seção XIX da NBM/SH;
XX - mercadorias e produtos diversos compreendidos na Seção XX da NBM/SH;
XXI - serviços de transporte e de comunicação.

Por fim, anoto que,
o artigo 450, III, do RICMS, afirma que não se fará a retenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações que destinem produtos para integração ou consumo em processo de industrialização:

Art. 450 Não se fará a retenção do imposto:

[...]

III – nas operações que destinem produtos para integração ou consumo em processo de industrialização;

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, quais sejam,
a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de que no caso não incide
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por substituição tributária
, correta está a decisão agravada que deferiu a liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023